Tribunal: TJDFT
Processo: 0004883-95.2017.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. LOTEAMENTO URBANO. LEI N. 9514/1997. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

1. Por se tratar de escritura de venda e compra de terreno urbano com alienação fiduciária e cédula de crédito imobiliário, a rescisão imotivada é incabível, conforme legislação especial que trata da matéria.

2. Configurada a mora ou inadimplência da incorporadora, mesmo submetida aos ditames da Lei no 9.514/1997, incide as normas protetivas do consumidor, no caso em que não houver contradição.

3. Comprovado o inadimplemento da incorporadora, consistente no atraso desarrazoado das obras de infraestrutura no loteamento, cabível a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.